Tribunal: TJSP
Processo: 0012372-80.2004.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Impossibilidade:

- Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelo embargante.